Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-41.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-41.2018.8.14.0028

APELANTE: A L L LOCACAO EIRELI - EPP, I. M. CHAVES - COMERCIO - ME

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ SDU, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA COMPROVADA MEDIANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de desapropriação de imóvel para instalação de aterro sanitário. Alegam os apelantes que a indenização foi paga a terceiro sem legitimidade e requerem a nulidade do ato expropriatório.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade do processo administrativo de desapropriação; e (ii) a validade da condenação à multa por embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. Razões de decidir.

3. O registro imobiliário vigente à época da desapropriação indicava a Imobiliária D&D Ltda. como legítima proprietária do imóvel, conforme Certidão Imobiliária apresentada, o que confere legalidade ao procedimento expropriatório.

4. O artigo 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade somente se transfere mediante registro, sendo irrelevante a existência de ação judicial não averbada à matrícula do imóvel.

5. Quanto à multa aplicada por embargos protelatórios, não restou configurado o intuito de retardar o processo, pois o recurso buscava sanar omissão relevante. O artigo 1.026, § 2º, do CPC, exige demonstração inequívoca de má-fé para aplicação da penalidade, o que não foi constatado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à multa por embargos protelatórios, mantendo-se inalterada a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

"O registro imobiliário prevalece como prova de propriedade para fins de regularidade do processo administrativo de desapropriação."

"A multa por embargos protelatórios somente se aplica quando demonstrado, de forma inequívoca, o intuito de retardar a marcha processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 34; CC/2002, arts. 1.245 e 1.267; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Alvaro José Norat de Vasconcelos (Juiz Convocado/Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por A. L. L. LOCAÇÃO - EIRELI - EPP e I. M. CHAVES - COMÉRCIO – ME visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800682-41.2018.8.14.0028, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id.
15337701, págs. 1/10), após discorrerem sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, historiam as apelantes que ajuizaram a ação ao norte mencionada objetivando a invalidade de processo administrativo de expropriação de bem imóvel.

Dizem que em 1º/7/2014 teriam adquirido a Fazenda Cedro, objeto do procedimento, sendo que não receberam nenhum valor a título de indenização.

Argumentam que o procedimento de desapropriação foi efetuado sem a consideração da existência do processo nº 0007630-24.2015.8.14.0097, em trâmite na 2ª Vara Cível de Benevides.

Aduzem que a referida ação foi ajuizada pela Imobiliária D. & D. Ltda. em desfavor de Cartório de Notas Travassos e Adamor do Amaral Travassos, sendo que na referida demanda foi buscada a anulação da escritura pública de compra e venda da Fazenda Cedro, imóvel esse com matrícula de nº 02.176 e inscrição imobiliária nº 01.03.742.0786.001 do Cartório de Marabá.

Discorrem que o juízo de piso proferiu sentença antes do julgamento da ação ordinária nº 0007630-24.2015.8.14.0097, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, reiterando que na mencionada ação o pedido foi formulado pela Imobiliária D. & D. Ltda. sendo julgado improcedente.

Mencionam que mediante a decisão aludida foi reconhecida a validade da Escritura de Compra e Venda da Fazenda Cedro, na qual figuram as apelantes como compradora do imóvel.

Asseveram que o apelado efetuou a indenização em favor de pessoa que não era a proprietária do imóvel, não sendo levado em consideração o processo ao norte indicado, defendendo, diante disso, a revogação, pela Administração, dos atos impugnados, com base na Súmula nº 473/STF.

Argumentam sobre a necessidade de reforma da sentença que a condenaram em multa de 2% (dois por cento) na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que defendem que a sua interposição não foi protelatória.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, bem como o afastamento da multa pelos embargos protelatórios.

Apelo tempestivo (id.
15337702, págs. 1/3).

Em suas contrarrazões (id. 15337707, págs. 1/10), o apelado, após breve explanação dos fatos, alega perda de objeto e a regularidade do processo de desapropriação, afirmando que na ocasião do procedimento administrativo não havia óbice, visto que o registro imobiliário apontava a Imobiliária D. & D. Ltda. como legitima proprietária do bem e que mesmo tendo havido o ajuizamento de ação anulatória de escritura pública, não houve modificação na cadeia dominial.

Apresenta, ainda, razões para a manutenção da condenação das apelantes em relação a multa prevista a título de embargos protelatórios na origem.

Postula, ao final, o não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
16384938, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

Com a ação intentada, postulou A. L. L. LOCAÇÃO - EIRELLI - EPP e I.M. CHAVES COMÉRCIO – ME a anulação do procedimento de expropriação nº 58330/2017, realizado pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá, da Fazenda Cedro, registrada sob a matrícula nº 2.176, folha 02, Cartório Antônio Santis, Município de Marabá.

A mais radical de todas as formas de intervenção do Estado sobre o direito de propriedade é a desapropriação. Trata-se de transmissão compulsória de um bem ao patrimônio do Estado, como expropriante, ou de terceiros em condições previstas em lei, fundamentando-se ora na promoção de certo interesse público primário, ora na necessidade de se punir o proprietário pela violação da função social da propriedade. Atualmente, encontra-se prevista no artigo 5º, XXIII, da CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Os efeitos conferidos pela legislação à desapropriação são amplos, destinando-se sobretudo a facilitar e acelerar a transferência do bem ao patrimônio estatal.

Vale destacar que a indenização do bem expropriado é realizada em favor do proprietário do bem, uma vez que se exige certa condição para fins de levantamento da quantia. É o que se extrai do artigo 34 do Decreto Lei nº 3.365/41,
verbis
:

Art. 34.

O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

No caso vertente, sobressai que o ente apelado deflagou o processo administrativo de desapropriação nº 5.8330/17, de 6/11/2017, tendo por objeto o imóvel descrito na matrícula nº 2.176, livro 2J, fls. 001, Registro de Imóveis de Marabá, Cartório Silvino Santis. A finalidade do procedimento se justificou pela necessidade de instalação de aterro sanitário.

No bojo do processo, sobreveio acordo administrativo celebrado entre o apelado e a pessoa jurídica Imobiliária D. & D. Ltda., proprietária do bem, sendo acertada a indenização pela desapropriação do imóvel a quantia de R$3.166.296,55 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme se observa no id. 15337650, págs. 7/9.

Vale destacar que a Certidão Imobiliária do bem colacionado no processo expropriatório indicou que a empresa proprietária da Fazenda Cetro era a Imobiliária D. & D. Ltda. (id. 15337646, págs, 10/12). Assim, não houve ilegalidade no procedimento administrativo, dado que a indenização foi feita em favor do proprietário do imóvel à época.

Registre-se, por conseguinte, que a prova da propriedade imóvel se dá mediante o registro imobiliário. Em outras palavras, a transferência do domínio por negócio jurídico somente se opera com o registro do título aquisitivo no oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente. E o que se extrai dos artigos 1.245, § 1º e 1.267, ambos do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Na hipótese, a discussão judicial travada nos autos da ação ordinária nº
0007630-24.2015.8.14.0097, em tramite na 2ª Vara Cível de Benevides, em nada alterou a titularidade do imóvel expropriado, considerando-se que o negócio jurídico não foi averbado no registro imobiliário competente.

Por outro lado, em relação à condenação da apelante diante da interposição de embargos protelatórios, merece reforma a sentença, uma vez que a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, exige que o recurso não tenha fundamento fático ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização seja unicamente para tardar a marcha processual. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Vale destacar que a chance de sucesso de eventual interposição de embargos de declaração não é parâmetro para fins de aferição do seu caráter protelatório. Em outras palavras, não se pode penalizar a parte pelo fato de ter utilizado o meio processual cabível para que lhe fosse assegurada a ampla defesa.

No caso, os embargos de declaração manejados pelas apelantes na origem (id. 15337695, págs. 1/6) não ostentam caráter protelatório, visto que objetivou sanar omissão e contradição, tendo em vista que sustentou haver questão pendente de julgamento sobre o bem objeto da expropriação. Desse modo, é de se reformar o ponto da sentença que a condenou na multa processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao presente recurso para, reformando a sentença no ponto, tão somente afastar a condenação das apelantes na penalidade do artigo 1.026, § 2º, do CPC, mantendo a sentença inalterada quanto aos demais termos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/03/2025